Tribunal: TJMT
Processo: 8019641-16.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE NO TRABALHO C/C DANO MORAL COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. GESTAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPENSA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA PELAS REMUNERAÇÕES QUE DEIXOU DE PERCEBER NO PERÍODO ESTABILITÁRIO E CONDENOU O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA OBSERVANDO VERBAS VARIÁVEIS PAGAS COM HABITUALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou que o Estado realize o pagamento de indenização substitutiva em razão de dispensa indevida em período estabilitário e condenou ainda ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso que pretende discutir a base de cálculo a ser utilizada para apuração da indenização devida pela estabilidade gestacional.
3. Trabalhadora que recebeu durante os meses da contratualidade verbas variáveis, as quais, em razão da habitualidade integram a remuneração da autora e compõe a base de cálculo indenizatória.
4. Sentença parcialmente reformada, apenas para alterar a base de cálculo da indenização estabilitária devida a recorrente.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019641-16.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIELA FERRAZ DOS SANTOS - CPF: 003.015.021-37 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023